Tribunal: STF
Processo: RHC 253683
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO PLENÁRIO DO JÚRI. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem de Habeas Corpus nº 703.359/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o recorrente, em conjunto com outros dois corréus, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 35 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, ante a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), na forma do parágrafo único do art. 71; no art. 148, “caput” (sequestro e cárcere privado), na forma do “caput” do art. 71; e no art. 288 (associação criminosa), parágrafo único, todos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao apelo defensivo (consulta pública ao sítio eletrônico do TJSP — Apelação Criminal nº 0019675-42.2009.8.26.0451). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta nulidade do julgamento realizado pelo plenário do Júri. Aduz que o recorrente foi apresentado aos jurados utilizando algemas e vestimentas usuais dos presos. Argumenta que o paciente não é integrante do PCC.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verificou-se o trânsito em julgado do título condenatório com o arquivamento definitivo dos autos em 09/08/2023 (Apelação Criminal nº 0019675-42.2009.8.26.0451).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidade do processo-crime, em decorrência da apresentação do réu no plenário do Júri utilizando algemas e vestimentas usuais dos presos, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    11. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    12. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    13. Estabelecidas tais premissas, verifico que o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, afastou a referida nulidade em razão da ausência de prejuízo à defesa. Eis trechos do acórdão: 



    “Faz-se necessário afirmar, ainda, que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente feito. 



    Com efeito, extrai-se da Ata de Julgamento que o douto juiz presidente indeferiu a retirada das algemas dos apelantes, nos seguintes termos: 



    ‘Os acusados foram mantidos algemados, tendo em vista os seus antecedentes e o fato de estarem presos preventivamente para garantia da ordem pública, o exíguo contingente de policiais para fazer sua escolta e propiciar a segurança deste plenário, local amplo e com vários acessos, bem como o fato de haver mais quatro outras varas onde estão ocorrendo audiências com réus presos neste fórum, além das audiências de custódia, com intenso trânsito de presos pelos corredores do prédio, o que gera fundado receio de fuga, de modo que a medida é necessária para manter a segurança dos trabalhos e a integridade física dos presentes.’ (sic). 



    Como se vê, a r. decisão sobre a necessidade da manutenção do uso de algemas nos apelantes, durante a sessão plenária, foi ampla e minuciosamente fundamentada pelo juiz-presidente e está em plena consonância com a Súmula Vinculante nº 11, razão pela qual não há falar em nulidade processual. 



    Do mesmo modo, na sessão plenária, o douto juiz-presidente fundamentadamente indeferiu o pedido de troca das roupas dos apelantes, in verbis: 



    “Indefiro o pedido tendo em vista que o Código de Processo Penal faz menção apenas ao uso de algemas, nada mencionando acerca das vestes do acusado. Como adendo, saliento que o espaço do Tribunal do Júri é amplo, que há diversas saídas, que o plenário está relativamente cheio e que há fácil acesso a via pública, de forma que a manutenção das vestes comumente usadas pela Secretaria de Administração Penitenciária assegura a fácil visualização do acusado, inclusive para sua própria segurança, em caso de tumulto ou tentativa de fuga. Além disso, certo é que este é o procedimento adotado pelo Juízo em situações similares, de sorte que não há risco dos jurados interpretarem a cor ou estilo das roupas dos acusados como indicativas de sua culpabilidade.” (sic). 



    Ademais, como cediço, não é permitido o reconhecimento de nulidade processual sem que tenha ocorrido prejuízo efetivo à defesa ou ao direito constitucionalmente garantido àquele que figura no polo passivo da relação jurídica.” (consulta pública ao sítio eletrônico do TJSP — Apelação Criminal nº 0019675-42.2009.8.26.0451).



    14. Adotando idêntica visão, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a nulidade ventilada (e-doc. 4).



    15. Desse modo, não se verifica afronta ao verbete nº 11 da Súmula Vinculante do STF, que enuncia que “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    16. Depreende-se que o verbete veda a utilização de algemas sem qualquer justificativa, o que não foi o caso dos autos. O Juiz-Presidente do Tribunal de Júri, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, justificou tanto o emprego de algemas quanto a manutenção das vestimentas fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.



    17. Ainda que assim não fosse, entendo ausente a comprovação de prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO GRAVADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 245.936-AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 17/10/2024; grifos acrescidos).



    18. Com relação à alegação de que o recorrente não integra a facção criminosa PCC, cumpre destacar trechos da decisão do Ministro Relator no STJ, que utiliza como fundamento o acórdão do Tribunal a quo:



    “Em relação à alegação de que constou na denúncia que o paciente seria integrante da facção criminosa PCC e que tal afirmação é inverídica, faz-se necessário transcrever outros trechos do voto condutor, in verbis (e-STJ fls. 68/83): 



    “Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos está a autorizar a conclusão do Conselho de Sentença, pela culpabilidade dos apelantes, inclusive no que tange ao reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, senão vejamos. 



    A testemunha Anselmo, policial civil, relatou, em juízo, que, na ocasião, se apurou que a vítima Marivaldo, vulgo ‘Negão’, Anderson, vulgo ‘Tom’, Wellington, vulgo ‘Branco’, que acredita serem integrantes do ‘PCC’, e o adolescente Paulo, vulgo ‘Vitinho’, foram ‘tirar satisfação’ com Washington, Mateus e Thiago, pelo que houve uma discussão entre eles, tendo Washington efetuado disparos de arma de fogo contra Marivaldo, causando sua morte. Relatou que, na época, a DISE realizava uma investigação sobre o tráfico de drogas e monitorava ligações telefônicas, tendo aqueles policiais constatado conversas relativas aos homicídios e, assim, puderam identificar as pessoas envolvidas nesses crimes. Relatou que os investigados naquela diligência diziam que ‘tinha que pegar as três pessoas para fazer o julgamento, que seriam os três meninos e realmente eles pegaram esses meninos, levaram numa chácara, fizeram o julgamento e executaram dois deles, o terceiro nem sei por que não foi executado’, asseverando que as vítimas fatais eram Mateus e Thiago e que o terceiro indivíduo era Washington. Afirmou que, durante as escutas telefônicas, os investigados diziam que ‘tinha que fazer retaliação, porque mataram membro do PCC’. Acredita que Anderson e Wellington também participaram do ‘julgamento’ que culminou com a morte das vítimas Mateus e Thiago. Relatou que Marcelo é conhecido por ‘Lito’, Rodrigo por ‘Tatu’ e Adilson por ‘Piolho’, todos integrantes da facção criminosa denominada PCC, aduzindo que o último foi quem ‘organizou tudo para fazer o julgamento’. Esclareceu que, pelas interceptações telefônicas, foi possível constatar que Wellington estava no dia em que Marivaldo foi morto, tendo ele mencionado que Washington foi quem ‘atirou primeiro’. As conversas também davam conta de que, após o ‘julgamento’ realizado pelo grupo, os corpos das vítimas foram transportados para outro local (sic). 



    A testemunha Claudinei, policial civil, narrou, em juízo, que, à época, havia uma investigação sobre a prática de tráfico de drogas e era o responsável pela interceptação telefônica de Anderson. Narrou que Anderson, em 8 de junho de 2009, falou ao telefone com Wellington, vulgo ‘Branco’, acerca da morte de Marivaldo, mencionado pela alcunha de ‘Irmão Negão’, e, ao depois, passou o telefone para Adilson, para que Wellington lhe explicasse os ‘detalhes do que havia ocorrido lá’, relatando que, a partir de então, ‘Adilson, que é o Piolho, começou a mobilização do PCC’. Relatou que, após as primeiras informações acerca da morte de Marivaldo, dirigiu-se ao local dos fatos e constatou que seu corpo fora encontrado no veículo de Anderson, um Celta branco. Esclareceu que, pelas interceptações, constatou que Anderson levou Marivaldo para conversar com Thiago, Mateus e Washington, a fim de ‘tirar satisfação’ sobre algo, asseverando que Marivaldo era integrante do PCC e tinha ‘esse dever de chegar no local e colher as informações do que estava acontecendo’. Relatou que, nessa ocasião, Wellington e o adolescente Paulo acompanhavam Marivaldo e Anderson. Afirmou que, após a morte de Marivaldo, os investigados passaram a procurar ‘os meninos que participaram da morte’ e mencionaram que eles estariam em uma chácara e que ‘seriam julgados pelo que fizeram’. Asseverou, contudo, que os demais detalhes acerca do tal ‘julgamento’ não foram tratados por telefone, daí não saber o local e o que exatamente teria ocorrido na ocasião. Disse que Anderson ‘era envolvido no tráfico, nesse dia ele levou essa pessoa, Marivaldo, até a casa do Thiago, Mateus e Washington para resolver algum conflito lá e, junto com ele, estava o Wellington e o Paulo, que é o Vitinho. Chegando lá, houve desentendimento e ocorreu a morte, depois disso daí ele foi procurado por membros do PCC, essas pessoas que estavam envolvidas na morte do Marivaldo foram levadas até o local, o Anderson foi também até o local, onde participou, acredito eu, de um julgamento, porque fala isso na interceptação e após isso daí foi ocorrida a morte dos meninos’. Esclareceu que, no dia 10 de junho de 2009, dois corpos foram encontrados, mas, na época, não obtiveram informações acerca do terceiro rapaz - Washington -, que permaneceu desaparecido, sendo encontrado preso ‘muito tempo depois’. Informou que os próprios integrantes do PCC acreditavam que Washington teria morrido, pois se referiam a três pessoas mortas. Afirmou que as interceptações davam conta do envolvimento do adolescente Paulo, conhecido pela alcunha de ‘Vitinho’, não apenas no tráfico realizado por Anderson, mas também nos fatos que culminaram com a morte de Marivaldo e no ‘julgamento’ realizado pelo PCC. Informou também que havia ‘denúncias’ indicando que as vítimas fatais Mateus e Thiago e, ainda, Washington, realizavam o tráfico de drogas no bairro. Afirmou que Adilson, Marcelo e Rodrigo já eram conhecidos como integrantes do PCC e que não foi difícil identificá-los nas interceptações, pois já conhecia seus apelidos, asseverando, ainda, que eles mencionavam outras informações que permitiam claramente concluir serem os apelantes. Pelas interceptações também se apurou que Wellington mencionou que, durante o tiroteio, estava armado e que ‘também atirou e fugiu’, além de mencionar ter participado, ao depois, do ‘julgamento’, como testemunha. Relatou, também, que Wellington, à época, não integrava o PCC, mas hoje é membro da aludida facção, o que foi comprovado por meio de outras interceptações nas quais se falava que ele havia sido ‘batizado’. Esclareceu que, após o ‘julgamento’, os corpos das vítimas teriam sido transportados em um Celta preto, pertencente a Wellington, aduzindo que o veículo foi periciado e constatado vestígios de sangue (sic). 



    (…) 



    O apelante Anderson negou as práticas delitivas. Sustentou ter emprestado seu veículo para Marivaldo, sem saber para onde ele iria, sendo que no interior do referido veículo estavam seus documentos. Alegou conhecer apenas Thiago, Mateus, Washington, Marivaldo e Wellington. Por fim, negou pertencer à facção criminosa “PCC” e disse estar preso por tráfico de drogas. 



    (…)”



    Com efeito, dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo no sentido de que o paciente, além de ter envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, andava com membros da facção criminosa PCC e participou dos crimes pelos quais foi condenado, circunstâncias que demonstram a periculosidade dele e servem para complementar as justificativas apresentadas pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para indeferir os pedidos de retirada das algemas e de troca da roupa fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária. 



    Assim, em que pese as alegações da Defesa, não foi comprovado o alegado constrangimento ilegal apto a conduzir à anulação do julgamento e nem da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri." (e-doc. 4, p. 3-5; grifos conforme o original).



    19. Observa-se que as instâncias antecedentes não verificaram ilegalidade ou qualquer nulidade no julgamento realizado pelo Plenário do Júri. Ao contrário, reconheceram ter sido a condenação formalizada com amparo nas provas e nos exatos termos da competência constitucional do Tribunal do Júri. Assim, alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator